Tribunal: TJMT
Processo: 1005587-40.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005587-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIELLY MARQUES DE AGUILARES - CPF: 073.530.451-32 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO INADEQUADO. ÓBITO DE INFANTE. SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO POR HOSPITAL GERIDO PELO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por MARIELLY MARQUES DE AGUILARES, em razão do falecimento de sua filha de cinco meses de idade, MARIA MANUELLY MARQUES GOMES DE JESUS, decorrente de suposta negligência no atendimento médico prestado na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, unidade hospitalar sob gestão estadual. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do Estado e da Santa Casa, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além de determinar a expedição de ofício à Secretaria de Saúde e conceder gratuidade da justiça à autora.

II. Questão em discussão

2. (i) analisar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para produção de prova pericial; (ii) definir se o Estado de Mato Grosso é civilmente responsável pelo óbito da infante em virtude de atendimento médico negligente em hospital público; (iii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte não apresenta contestação no prazo legal, deixando de requerer a produção de provas no momento oportuno, operando-se a preclusão e autorizando o julgamento antecipado da lide com base nos documentos juntados.

4. A responsabilidade civil do Estado por omissão específica no serviço público de saúde é subjetiva, exigindo prova do dano, do nexo de causalidade e da falha no serviço, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1249851/SP).

5. Restam comprovadas falhas graves no atendimento médico prestado à infante, com omissão na realização de exames adequados e adoção de condutas terapêuticas inadequadas, inclusive o uso de medicamento não indicado para menores de 18 anos, culminando no óbito da criança.

6. A análise dos prontuários médicos evidencia o nexo causal entre a conduta omissiva da equipe médica e o dano, sendo cabível a responsabilização civil do Estado, gestor da unidade hospitalar à época dos fatos (Decreto Estadual nº 102/2019).

7. A dor da mãe pela perda da filha em tais circunstâncias justifica a indenização por danos morais, com base na violação à dignidade e integridade emocional, não se tratando de mero aborrecimento.

8. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em consonância com precedentes do TJMT em casos análogos de óbito por erro médico.

9. Conforme a EC nº 113/2021 e os Temas 810 do STF e 905 do STJ, a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir dessa data, exclusivamente a taxa Selic, que abrange correção monetária e juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde subjetivamente por falhas na prestação do serviço de saúde quando configurada omissão específica, mediante demonstração de nexo causal entre a conduta e o dano.

2. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente citada, deixa de apresentar contestação e requerer provas no prazo legal, operando-se a preclusão.

3. A dor decorrente da perda de um filho em razão de negligência médica é passível de reparação por dano moral, cuja fixação deve observar os critérios da razoabilidade e jurisprudência consolidada.

4. A atualização de valores devidos pela Fazenda Pública deve observar a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic, conforme disposto na EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CPC, arts. 344, 345, 355 e 370; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Plenário, j. 23.03.2017. STF, RE 870.947 (Tema 810), Plenário, j. 20.09.2017. STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.09.2018. STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Segunda Turma, j. 22.02.2018. TJMT, AC 0001907-55.2009.8.11.0020, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 18.07.2023. TJMT, N.U 0005418-76.2017.8.11.0086, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.06.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1005587-40.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente a presente ação nos seguintes termos (ID. 314903922):

“Vistos.

MARIELLY MARQUES DE AGUILARES, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente Ação de Indenização por Danos Morais em face da SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, também devidamente qualificados, alegando, em síntese, que sua filha, Maria Manuelly Marques Gomes de Jesus, com apenas cinco meses de vida, veio a óbito em razão de negligência no atendimento médico prestado pelos requeridos.

A autora narrou que, no mês de agosto de 2022, sua filha apresentou quadro clínico de bronquite e foi atendida no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá em diversas ocasiões, totalizando nove consultas. Alegou que, apesar dos sintomas graves apresentados pela infante, como cansaço excessivo, dificuldades respiratórias e tosse constante, os diagnósticos foram imprecisos e os procedimentos realizados foram insuficientes, sendo prescritos tratamentos paliativos e domiciliares sem a realização de exames mais aprofundados, como tomografia de pulmão e radiografia torácica.

Após várias internações e agravamento progressivo do quadro clínico, a infante veio a óbito no dia 24 de agosto de 2022. A autora destacou que houve falta de humanização no atendimento, tendo inclusive dificuldade de acesso ao prontuário médico da filha, que foi entregue somente dois meses após o óbito, contendo informações incompletas e contraditórias.

A peticionária pleiteia a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além da expedição de ofício à Secretaria Estadual de Saúde para obtenção de toda a documentação relacionada ao histórico médico da infante. Também pugnou pela concessão da gratuidade da justiça e pela inversão do ônus da prova.

Regularmente citados, a Sociedade Beneficiente da Santa Casa de Misericórdia e o Estado de Mato Grosso deixaram de apresentar defesa, estando caracterizada a revelia.

Eis o sucinto relatório. Fundamento e decido:

Não há necessidade de dilação probatória no presente caso, porquanto o cerne da questão é unicamente de direito. Sendo assim, suficientes os elementos probatórios fornecidos até então para a prestação da tutela jurisdicional definitiva nos presentes autos. Logo, o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC, é a medida que se impõe.

1.

Da revelia:

O Estado de Mato Grosso, apesar de regularmente citado, deixou de apresentar defesa no prazo legal, caracterizando-se a revelia. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiros os fatos narrados pela autora, salvo se a matéria for de direito ou houver prova em contrário nos autos, o que não se verifica neste caso.

2. Da responsabilidade civil:

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros. No caso, o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, gerido pelo Estado de Mato Grosso, enquadra-se nessa previsão constitucional.

Restou devidamente comprovado nos autos que houve falha na prestação do serviço médico, com reiterados diagnósticos equivocados e tratamentos inadequados, que culminaram no óbito da infante Maria Manuelly.

Daí emerge o dever de indenizar com a comprovação do dano e do nexo de causalidade, vez que o dano material indicado pela requerente tem relação direta com a alegada conduta negligente da parte requerida.

A pretensão da autora tem fundamento nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, que impõe a obrigação de indenizar quando a parte comete ato ilícito, como no caso dos autos,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.”

“
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
.”

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.”

Deste modo, restara inconteste a responsabilidade da requerida quanto aos danos morais suportados pela autora, danos estes que superaram e em muito a categoria de mero aborrecimento, bem como o nexo de causalidade entre um e outro, do que se verifica pela presença de todos os requisitos necessários para a configuração dos deveres reparatórios.

3. Dos danos morais:

No que tange ao dano moral, a doutrina entende que o mesmo seria a violação a um dos direitos da personalidade, como por exemplo, o direito à integridade moral e à dignidade. Venosa entende que:

“(...) o dano moral estará presente quando uma conduta ilícita causar a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios
.
” VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade Civil. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

Como se percebe, não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral.

Não se trata de uma situação cotidiana, um mero aborrecimento, mas uma situação de lesão aos seus bens extrapatrimoniais mais sensíveis de pessoa vulnerável. Assim sendo, entendo ser procedente o pedido de dano moral.

Cabe lembrar que se está diante de um caso em que a responsabilidade civil do Estado é apurada sem necessidade do elemento subjetivo, em homenagem a teoria do risco administrativo, que, nas palavras de Hely Lopes Meirelles pode ser entendida da seguinte maneira:

“
A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano - ato lesivo e injusto - causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do lesado (...). Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria, como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais. Para compensar essa desigualdade individual, criada pela própria Administração, todos os outros componentes da coletividade devem concorrer para a reparação do dano, através do erário, representado pela Fazenda Pública. O risco e a solidariedade social são, pois, os suportes desta doutrina, que, por sua objetividade e partilha dos encargos, conduz a mais perfeita justiça distributiva, razão pela qual tem merecido o acolhimento dos Estados modernos, inclusive o Brasil, que a consagrou pela primeira vez no art. 194 da Constituição Federal de 1946
”.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 631-632.

Assim, por seu dever de prestar serviços adequados e de qualidade, a Administração Pública, em caso de dano (havendo a conduta, mesmo que omissiva, em sentido específico, e o nexo de causalidade), responde objetivamente.

No caso em tela, restaram configurados, em detida análise das provas constantes dos autos, tanto o ato ilícito (omissão específica), quanto os danos quanto o nexo de causalidade entre eles, pois os danos decorreram diretamente do evento. Dessa forma cabe responsabilidade objetiva do Estado, conforme inteligência do art. 37, § 6º, CF.

A perda de um filho é, por si só, uma situação de sofrimento extremo que enseja a reparação por danos morais. No presente caso, a negligência no atendimento médico exacerbou a dor da autora, que presenciou o agravamento do quadro de sua filha sem as medidas necessárias para evitar o desfecho fatal.

Por sua vez, já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Para tanto, deve ser considerado o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do Egrégio TJMT, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO - APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543-STJ
– LUCROS CESSANTES – DEVIDO -
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL
–
CITAÇÃO
- DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ. Na hipótese em voga,
a rescisão do contrato de compra e venda de lote urbano firmado entre as partes não se deu por decisão imotivada da compradora, não havendo que se falar na aplicabilidade do entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.740.911/DF, acerca do termo inicial dos juros de mora, devendo o decisum ser mantido nesse particular, em obediência ao quanto disposto no art. 406, do C. Civil.
Nos termos da diretriz jurisprudencial firmada pelo STJ, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1005287-74.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022) (destaquei)

Nesse compasso, observando aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do dano, o abalo emocional sofrido e a conduta negligente dos requeridos, entendo que o valor de 300.000,00 (trezentos mil reais) é adequado para atender aos objetivos pedagógico e compensatório da indenização.

III. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação para:

1. Condenar a Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), cujo valor incidirá juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso, sendo o mesmo corrigido pelo IPCA-E desde a prolação da sentença até seu efetivo pagamento, conforme precedentes do STJ (Tema 905) e STF (tema 810).

2. Determinar a expedição de ofício à Secretaria Estadual de Saúde para que forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, todo o histórico médico da infante Maria Manuelly Marques Gomes de Jesus.

3. Conceder à autora o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

4 4. A parte requerida independente do resultado da ação é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM
”.

5 5. Arbitro os honorários em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, § 3º, CPC.

6 6. Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, CPC.

7 7. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi oportunizada a produção de provas, especialmente a pericial, que seria imprescindível para averiguar se as condutas dos médicos foram as causadoras do óbito da menor.

No mérito, sustenta que a responsabilidade civil do Estado, em casos de omissão, é subjetiva e não objetiva, sendo necessária a comprovação de culpa, o que não teria ocorrido no caso. Argumenta ainda que não houve comprovação de erro médico ou negligência estatal nos cuidados médicos com a paciente.

Pontua, ademais, que o quantum indenizatório seria exorbitante.

Por essas razões, requer (ID. 314903924):

“(...)
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente apelo, a fim de que seja, em preliminar, a declaração de nulidade da sentença, visto que não foi oportunizado ao ente público a produção de provas, acarretando o cerceamento de defesa. Caso superada a preliminar, requer, no mérito, a reforma da sentença para reconhecer a improcedência dos pedidos constantes da inicial, nos termos do que foi exposto. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento deste e. Tribunal, pugna-se pela minoração dos danos morais fixados”.

Nas contrarrazões,
a parte apelada manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 314903928).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar no mérito recursal, por concluir que inexiste interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 319320869).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1005587-40.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente a presente (ID. 314903922).

Da análise do processado, verifica-se que MARIELLY MARQUES DE AGUILARES ajuizou "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" em face da SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA e do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de suposta negligência no atendimento médico prestado à sua filha Maria Manuelly Marques Gomes de Jesus, que veio a óbito com apenas cinco meses de vida.

Conforme narrativa inicial, a autora relatou que no mês de agosto de 2022, sua filha apresentou quadro clínico de bronquite e foi atendida no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá em diversas ocasiões, totalizando nove consultas. Alegou que, apesar dos sintomas graves apresentados pela infante, como cansaço excessivo, dificuldades respiratórias e tosse constante, os diagnósticos foram imprecisos e os procedimentos realizados foram insuficientes, sendo prescritos tratamentos paliativos e domiciliares, sem a realização de exames mais aprofundados, como tomografia de pulmão e radiografia torácica.

Após várias internações e agravamento progressivo do quadro clínico, a infante veio a óbito no dia 24 de agosto de 2022. A autora destacou que houve falta de humanização no atendimento, tendo inclusive dificuldade de acesso ao prontuário médico da filha, que foi entregue somente dois meses após o óbito, contendo informações incompletas e contraditórias.

A peticionária pleiteou a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além da expedição de ofício à Secretaria Estadual de Saúde para obtenção de toda a documentação relacionada ao histórico médico da infante. Também pugnou pela concessão da gratuidade da justiça e pela inversão do ônus da prova.

Regularmente citados, a Sociedade Beneficiente da Santa Casa de Misericórdia e o Estado de Mato Grosso deixaram de apresentar defesa, estando caracterizada a revelia.

Sobreveio, então, a referida sentença, que julgou procedente o pedido para condenar a Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso, sendo o mesmo corrigido pelo IPCA-E desde a prolação da sentença até seu efetivo pagamento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pelo Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas, especialmente a pericial, que seria imprescindível para averiguar se as condutas dos médicos foram as causadoras do óbito da menor.

O cerceamento de defesa ocorre quando há efetivo prejuízo à parte em razão da não produção de determinada prova essencial ao deslinde da controvérsia. No entanto, para que tal nulidade seja reconhecida, é necessário que a parte tenha manifestado tempestivamente seu interesse na produção probatória e que esta tenha sido indevidamente indeferida pelo juízo.

No caso em apreço, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, embora regularmente citado, deixou de apresentar contestação no prazo legal, conforme consignado na sentença recorrida. A parte apelada, em suas contrarrazões, afirma que o apelante foi devidamente intimado para contestação em 21/02/2024, tendo o responsável pela visualização, Sr. Francisco de Assis da Silva Lopes, registrado ciência da intimação, mas deixado transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É certo que, nos termos do art. 345, II, do Código de Processo Civil, não se aplicam os efeitos materiais da revelia quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, como é o caso das ações que envolvem a Fazenda Pública. Contudo, isso não significa que o ente público esteja dispensado de cumprir os ônus processuais que lhe são impostos, como o de contestar a ação e requerer a produção das provas que entender necessárias no momento processual oportuno.

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso não apresentou contestação e, consequentemente, não requereu a produção de provas no momento oportuno. Somente em sede recursal veio alegar a necessidade de produção de prova pericial, o que configura preclusão temporal.

Ademais, o julgamento antecipado da lide é prerrogativa do magistrado quando entender que o processo está suficientemente instruído para o julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso em análise, o juiz de primeiro grau entendeu que as provas documentais juntadas aos autos eram suficientes para formar seu convencimento, não havendo necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido:

"(...) 1. Apelação cível interposta por consumidor visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de empréstimo consignado, envolvendo discussão sobre juros remuneratórios, capitalização, tarifas bancárias, cobrança de IOF, seguro prestamista e aplicação da Tabela Price. Sentença proferida nos autos da Ação Revisional cumulada com restituição de valores e obrigação de não fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por revelia da parte ré;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide;

(iii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto;

(iv) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva;

(v) saber se a utilização da Tabela Price configura anatocismo;

(vi) saber se é legítima a cobrança de tarifas contratuais e do IOF;

(vii) saber se há ilegalidade na contratação de seguro prestamista vinculado ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não implica automaticamente a procedência dos pedidos, quando a matéria é de direito e os documentos nos autos infirmam as alegações iniciais (art. 344 do CPC e jurisprudência do STJ).

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, conforme art. 370 do CPC e precedentes da própria Câmara.

5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige demonstração da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, não comprovadas nos autos.

6. Não se vislumbra abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada (2,10% a.m. – 28,32% a.a.), por estar em conformidade com as taxas médias do BACEN, e inferior ao custo efetivo total de mercado.

7. A Tabela Price, como sistema francês de amortização, é válida e não configura capitalização indevida, sendo amplamente aceita na jurisprudência pátria.

8. As tarifas contratuais foram expressamente pactuadas e não há prova de cobrança indevida ou de ausência de contraprestação; a tarifa de cadastro é admitida nos termos da Súmula 566 do STJ.

9. A contratação de seguro prestamista não se revela abusiva ou imposta de forma unilateral, inexistindo prova de venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia."

2. É válida a utilização da Tabela Price em contratos bancários, não configurando anatocismo.

3. A cobrança de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, devendo ser aferida em cada caso concreto.

4. A tarifa de cadastro é legítima quando observada a regulamentação vigente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 344, 370 e 371; CDC, arts. 6º, III e VIII, 46 e 52; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2180170/SP, 4ª T., j. 05.06.2023; STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958 (REsp 1578553/SP).

(N.U 1035721-70.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o Estado de Mato Grosso, embora regularmente citado, não exerceu seu direito de defesa no momento processual adequado, operando-se a preclusão.

Rejeito, assim, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Da responsabilidade civil do Estado por erro médico - natureza subjetiva ou objetiva

O cerne da controvérsia recursal reside na definição da natureza da responsabilidade civil do Estado no caso de suposto erro médico ocorrido em hospital público ou entidade privada prestadora de serviço público de saúde.

De acordo com o artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada omissão do ente/agente público.

No caso em tela, o dano é evidente e incontestável: o óbito da filha da autora, Maria Manuelly Marques Gomes de Jesus, com apenas cinco meses de vida, ocorrido em 24 de agosto de 2022.

Quanto ao nexo causal, os documentos juntados aos autos, notadamente os prontuários médicos, demonstram uma sequência de atendimentos inadequados que culminaram no óbito da infante.

Conforme relatado na inicial e comprovado pelos documentos juntados, a criança foi atendida na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá em diversas ocasiões, totalizando nove consultas no mês de agosto de 2022, apresentando quadro clínico de bronquite, com sintomas graves como cansaço excessivo, dificuldades respiratórias e tosse constante.

Apesar da gravidade dos sintomas, os diagnósticos foram imprecisos e os procedimentos realizados foram insuficientes, sendo prescritos tratamentos paliativos e domiciliares, sem a realização de exames mais aprofundados, como tomografia de pulmão e radiografia torácica, que poderiam ter identificado a real condição da infante.

Os prontuários médicos revelam que, desde o primeiro atendimento, em 13/08/2022, a equipe médica constatou que a criança apresentava sintomas graves, mas não agiu com o devido zelo para evitar a piora do quadro de saúde. Em 15/08/2022, conforme informações da Fisioterapia, o ventilador mecânico já não apresentava mais melhora no quadro clínico da infante, o que por si só configuraria a extrema urgência em proceder com inúmeros exames na tentativa de identificar e tratar adequadamente a saúde da criança.

Além disso, foi administrado à infante o medicamento Precedex, um sedativo que, conforme informações do próprio fabricante, não é recomendado para crianças com idade inferior a 18 anos, por não terem sido realizados estudos sobre sua eficácia e segurança nessa faixa etária. A administração desse medicamento, quando a criança já apresentava taquicardia, demonstra grave falha no atendimento médico.

O prontuário médico indica ainda que a causa do óbito foi "ASMA GRAVE RECORRENTE, PNEUMONIA E SARA (SÍNDROME DA ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA AGUDA)", condições que poderiam ter sido diagnosticadas e tratadas adequadamente se tivessem sido realizados os exames necessários e adotadas as medidas terapêuticas apropriadas.

Diante desse quadro, resta evidenciado o nexo causal entre a inadequação do serviço médico prestado e o óbito da infante.

Com efeito, a conduta omissiva específica dos profissionais de saúde, que não realizaram os exames necessários e não adotaram as medidas terapêuticas adequadas, criou a situação propícia para o resultado danoso.

Ressalte-se que o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, não apresentou qualquer prova concreta que pudesse afastar o nexo causal estabelecido, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de comprovação de culpa.

Portanto, comprovados o dano e o nexo causal, e sendo objetiva a responsabilidade civil do Estado no caso em análise, impõe-se o dever de indenizar.

Cumpre destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde".

No caso em análise, conforme informado pela apelada e não impugnado pelo Estado, desde maio de 2019 o Estado de Mato Grosso assumiu a gestão hospitalar da Santa Casa de Misericórdia, conforme previsão do Decreto 102/2019, o que reforça sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e sua responsabilidade pelos danos causados.

Portanto, ainda que se adote a tese da responsabilidade subjetiva defendida pelo Estado apelante, restou comprovada a culpa na prestação do serviço médico, configurando-se a responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes do óbito da infante Maria Manuelly.

Do quantum indenizatório.

Por fim, o Estado de Mato Grosso pleiteia, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por considerá-lo exorbitante.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso em análise, estamos diante de uma situação de extrema gravidade: o óbito de uma criança de apenas cinco meses de vida, em decorrência de negligência no atendimento médico. A dor e o sofrimento experimentados pela mãe que perde um filho nessas circunstâncias são imensuráveis e não podem ser integralmente reparados por qualquer valor pecuniário.

Contudo, analisando a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos semelhantes, verifico que o valor fixado na sentença recorrida mostra-se, de fato, superior aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Em casos de erro médico com resultado morte, o TJMT tem fixado indenizações em valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme se observa nos seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ERRO MÉDICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO – MORTE DE RECÉM-NASCIDO – INDENIZAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL PELO DANO MORAL PROVOCADO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – EC N. 113/2021 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. Demonstrada a falha da equipe médica durante a internação da gestante, deve ser a mãe indenizada pelo dano moral sofrido pela perda do filho em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde. 2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante art. 37, § 6º, da CRFB/88. 3. O valor indenizatório a título de danos morais arbitrado na sentença (R$ 100.000,00) por atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade há de ser mantido como forma de compensar a Apelada pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento ilícito. 4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n. 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 5. Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais readequados de ofício." (TJMT - AC 0001907-55.2009.8.11.0020, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/07/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – PARTO CESÁREA – INFECÇÃO GENERALIZADA – MORTE DA PACIENTE – HOSPITAL PARTICULAR CREDENCIADO PELO SUS – CONTRATO DE GESTÃO – MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À SITUAÇÃO FACTUAL – DANOS MATERIAIS – PENSIONAMENTO DEVIDO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA

A configuração da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso, demonstrado que a morte da paciente decorreu de infecção generalizada, em razão da realização do parto cesárea, em hospital particular conveniado com o Sistema Único de Saúde – SUS, exsurge o dever indenizatório do ente público estatal e do hospital que mantinha contrato de gestão com o Município.

Demais disso, “o município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária”. (STJ – AgInt no AREsp n. 1.540.873/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).

É inconteste o abalo moral sofrido pelo companheiro, diante da morte da sua companheira, em razão de complicações do pós-parto, pois a perda de um ente querido é o dano máximo que se pode considerar, de sorte que o montante equivalente a 100 (cem) salários mínimos, a título de indenização, mostra-se razoável.

Afigura-se correto, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo nacional mensal, até que estes completem a idade de 25 (vinte e cinco) anos.

(N.U 0005418-76.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Considerando os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos e atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante que se mostra adequado para compensar o sofrimento da autora sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Esse valor, embora não possa reparar integralmente a dor da perda de um filho, atende à finalidade compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sendo compatível com a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes.

Consequentemente, por ocasião do cumprimento da sentença, os valores ora fixados deverão ser atualizados monetariamente conforme os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.° 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.° 905. Assim, até 08 de dezembro de 2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora segundo a taxa legal; a partir de 09 de dezembro de 2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, englobando correção monetária e juros moratórios, nos termos do novo regime constitucional de atualização de débitos judiciais contra a Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir o dano moral para
R$ 100.000,00 (cem mil reais) e
a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026